Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-73.2025.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ERRO MATERIAL NA INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001313-73.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA TALITA SOUZA DE AMORIM - CPF: 019.107.921-95 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GRAZIELA ATANAZE LOURENCO - CPF: 057.949.821-28 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025